Tribunal: TJDFT
Processo: 0750125-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS – CENSEC. MÓDULO CENTRAL DE ESCRITURAS E PROCURAÇÕES – CEP DA CENSEC.
I – A CENSEC tem as atribuições de interligar e permitir o intercâmbio de documentos e o tráfego de informações e dados, aprimorando tecnologias para viabilizar os serviços notariais, notadamente testamentos, escrituras e procurações, em meio eletrônico, art. 1o do Provimento n° 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça.
II – Mantida a r. decisão que indeferiu a consulta perante a CENSEC/CEP, que não constitui nem se equipara a uma ferramenta de busca patrimonial da executada.
III - Agravo de instrumento desprovido.